Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-95.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Procuração, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SIRLEIA MARGARET SGOBI MARTINS SIQUEIRA - CPF: 898.375.682-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (AGRAVADO), AGNALDO PORTILHO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS COSTA DE CASTRO - CPF: 984.784.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PEGO SIQUEIRA - CPF: 638.819.002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES GONZADA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HACK NETO - CPF: 019.926.559-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de força maior apresentada pelo executado para justificar o inadimplemento de acordo homologado por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de força maior pode afastar a obrigação imposta por acordo homologado judicialmente, quando não há comprovação efetiva do fato impeditivo do cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado por sentença transitada em julgado adquire força de coisa julgada material, não podendo ser modificado na fase de cumprimento de sentença, salvo por meio de ação própria e nas hipóteses previstas em lei.

A alegação de força maior deve ser devidamente comprovada, demonstrando-se a ocorrência de evento imprevisível e irresistível que impossibilite o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais impedem a revisão de obrigações livremente pactuadas sem a devida demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O acordo homologado por sentença transitada em julgado possui força de coisa julgada material, sendo inadmissível sua modificação na fase de cumprimento de sentença.

A alegação de força maior para justificar o inadimplemento de obrigação imposta por acordo judicial exige prova concreta da ocorrência de evento imprevisível e irresistível que impeça o cumprimento da obrigação.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais impedem a revisão de obrigações pactuadas sem a comprovação efetiva de circunstâncias excepcionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIRLEIA MARGARET SGOBI MARTINS SIQUEIRA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá (Dra. Adriana Sant’Anna Coningham) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1017118-60.2023.8.11.0041,
indeferiu
o seu pedido de reconhecimento de caso fortuito ou força maior para justificar a sua mora, e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, afirmando que no acordo homologado, consta a possibilidade da Exequente requerer a reintegração de posse em caso de inadimplência.

Aduz a parte recorrente que:

- o Juízo singular não considerou de forma adequada a aplicação do artigo 393 do Código Civil, que trata da força maior;

- apresentou laudos médicos e comprovantes de tratamento que demonstram a gravidade de sua condição de saúde, especificamente um diagnóstico de câncer, o que caracteriza força maior e justifica a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais;

- agiu de boa-fé ao informar sua condição de saúde e apresentar os documentos médicos pertinentes.

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a força maior e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, suspendendo a reintegração de posse do imóvel rural de 101,7141 hectares, desmembrados da área da Fazenda Paraná, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, até que a situação de saúde da executada seja resolvida.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 246323165).

Contrarrazões no id. 252216186.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em 12.05.2023 pela exequente\agravada em desfavor da executada\agravante, requerendo a reintegração do imóvel rural com área de 101.7141 hectares, desmembrados da área da Fazenda Paraná, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT (id. 117561264).

O título exequendo é a sentença homologatória datada de 29.10.2018, que finalizou as ações possessórias e os embargos de terceiros, ficando avençado a aquisição pela executada de um imóvel e benfeitorias de uma área com 101.7141 hectares, que seriam pagas em 06 parcelas anuais. No entanto, a executada somente honrou com 04 (quatro) destas, estando em mora desde junho de 2022.

O acordo devidamente homologado por sentença, contém cláusula expressa no sentido de que:

“Fica instituída neste instrumento particular a cláusula resolutiva expressa, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil brasileiro, que
existindo o inadimplemento no pagamento de qualquer valor devido neste contrato, dará direito à VENDEDORA de RESCINDIR O CONTRATO DE PLENO DIREITO, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extra, assim sendo, o comprador PERDE O DIREITO DE REAVER OS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE ARRAS E MULTA CONTRATUAL, além de ficar responsável pelas perdas e danos, ficando a VENDEDORA autorizada a reintegrar-se de imediato na posse do imóvel objeto deste contrato, independentemente de qualquer indenização ou retenção por benfeitorias realizadas após o contrato
” (cf. contrato já colacionado ao id. 117561269 dos autos de origem).

Assim, nos termos do avençado, a exequente\agravada requereu que fosse declarado rescindido o contrato com a imediata expedição do mandado de reintegração na posse.

O acordo firmado entre as partes submetido à homologação judicial deixa de ser um simples ajuste particular de vontades e possui força de sentença transitada em julgado, razão pela qual deve ser cumprido integralmente pelas partes em todos os seus termos e limites. Qualquer desrespeito aos seus termos importa em grave violação à coisa julgada, como estabelece o art. 502 do CPC.

Em outra via, sabe-se que, nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do
caso fortuito
ou
força maior
, desde que não tenha por eles se responsabilizado. Mostra-se, pois, imprescindível a comprovação de que trata de "
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
" (art. 393, parágrafo único, do CC).

Entretanto, apesar do diagnóstico de saúde apresentado, a devedora\agravante não comprovou que o inadimplemento decorreu desse evento.

Nesse sentido, a douta Julgadora singular bem fundamentou:

(...)

Os exames, laudos e documentos anexados à petição de ID 142292207 confirmam o estado de saúde da devedora e que foi submetida a procedimento cirúrgico. No entanto, para que se reconheça a excludente prevista no art. 393 do Código Civil, seria necessário que a devedora demonstrasse, de forma cabal, que sua situação financeira foi severamente afetada a ponto de impossibilitar o pagamento em decorrência desse evento.

Assim, a devedora não apresentou documentos que comprovem ter arcado com os custos do tratamento por conta própria, nem demonstrou que esses gastos a impediram de realizar os pagamentos devidos.

Ademais, não foram apresentados comprovantes de pagamento da cirurgia, bem como extratos bancários que evidenciassem sua real situação financeira, o que torna impossível verificar a alegação de que sua capacidade de pagamento foi comprometida. É regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo.

(...)

Assim, ainda que comprovada a situação de saúde da devedora por meio dos documentos apresentados, não se pode dizer que o evento narrado cumpre os requisitos do art. 393 do Código Civil, de modo a ensejar a existência de caso fortuito ou força maior.

(...)

Logo, o acordo homologado por sentença não pode ser alterado por nenhuma das partes, sendo passível de impugnação somente mediante o ajuizamento de ação rescisória.

Além disso, a pretensão veiculada pela recorrente violaria o Princípio da Autonomia da Vontade das Partes

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 247532172.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025